Tribunal: TJDFT
Processo: 0718916-13.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Direito Civil e do Consumidor. Ação de indenização por danos materiais e morais. Compra e venda de imóvel usado. Reforma prévia anunciada pelo vendedor. Vício construtivo (infiltrações e falhas no telhado). Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Dever de informação clara e adequada. Responsabilidade objetiva. Sentença mantida. Recurso desprovido.
I – Caso em exame: Cuida-se de apelação interposta por vendedor de imóvel residencial contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de vícios construtivos surgidos logo após a entrega do bem aos compradores. Alegaram os autores que o imóvel, anunciado como reformado e com telhado em perfeitas condições, apresentou infiltrações e falhas estruturais no telhado e nas instalações, obrigando-os a custear reparos. O juízo de origem reconheceu a existência de relação de consumo, a omissão de informação veraz e a responsabilidade civil do fornecedor, condenando o réu ao pagamento de R$ 19.893,94 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais.
II – Questão em discussão: Discute-se se a relação jurídica entre as partes atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como se o apelante responde pelos vícios ocultos do imóvel decorrentes de reforma prévia mal executada e pela falta de informação clara e adequada quanto às reais condições do bem.
III – Razões de decidir: Comprovado que o apelante atuava profissionalmente na intermediação e revenda de imóveis reformados, configura-se relação de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC. Nos contratos de compra e venda de imóveis intermediados por profissional do ramo, impõe-se o dever de informação clara, adequada e verdadeira (art. 6o, III e IV, do CDC), cuja violação constitui ilícito autônomo. Ao anunciar o imóvel como reformado e com telhado em perfeito estado, o que não ficou evidenciado posteriormente, o fornecedor induziu o consumidor em erro e frustrou sua legítima expectativa de segurança e habitabilidade, configurando prática comercial desleal. A responsabilidade é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre a omissão informacional e os vícios constatados. A prova técnica e testemunhal demonstrou a existência de infiltrações e falhas estruturais preexistentes, afastando a alegação de que os danos decorreriam de intervenções dos compradores. Os valores fixados a título de danos morais (R$ 5.000,00) observam os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não comportando redução.
IV – Dispositivo e tese: Apelação conhecida e não provida.
Tese: Nas relações de consumo envolvendo a venda de imóvel por profissional do ramo imobiliário, a informação prestada ao comprador deve ser clara, adequada e verdadeira; a omissão ou falsidade quanto às condições do bem configura ilícito civil e consumerista, ensejando responsabilidade objetiva e dever de indenizar.